Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702576-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALDYR LOPES DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO AGRAVO - PRELIMINAR REJEITADA - RÉU/EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTITIVO - DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição legal, cabe agravo de instrumento contra Decisão que inverte o ônus da prova. Inteligência do Art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É certo que em Ação Monitória incumbe ao Autor o ônus de instruir a petição inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, e ao Réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado em Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao atribuir ao devedor o ônus exclusivo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora quando a monitória está baseada em simples comprovante de transferência bancária, motivo pelo qual deve ser reformado. Defende que em ação monitória cabe ao credor que alega o empréstimo baseado em transferência bancária a prova o fato constitutivo de seu direito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada transgressão ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, o STJ já assentou que "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.016.005/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 4/4/2018.). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). Por fim, nada a prover quanto a petição de ID 39549322, porquanto a sentença proferida não esvaziou a pretensão recursal. Ademais, a sentença juntada ainda não transitou em julgado. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028